Tribunal: TJDFT
Processo: 0712353-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. HABITE-SE. NULIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFICÁCIA ERGA OMNES. POLOS GERADORES DE TRÁFEGO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE IMPACTO DE TRÂNSITO (RIT) E LAUDO DE CONFORMIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. INAPLICABILIDADE PARA PERPETUAR SITUAÇÃO ILEGAL. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O Mandado de Segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando demonstrada ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública (art. 5o, LXIX, CF e art. 1o da Lei no 12.016/2009).
2. A revisão administrativa do habite-se decorre de cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública no 0040842-11.2014.8.07.0018, que determinou a nulidade de alvarás e cartas de habite-se concedidos a empreendimento PGT sem prévia apresentação de Relatório de Impacto de Trânsito (RIT) e Laudo de Conformidade.
3. A eficácia da sentença coletiva vincula a Administração Pública e alcança todos os particulares que se enquadrem na situação fático-jurídica descrita, independentemente de terem integrado o polo passivo da demanda, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa.
4. Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima não podem ser invocados para impedir a Administração de corrigir ilegalidades ou descumprir ordem judicial, especialmente em matéria de ordem pública e urbanística.
5. O dever de autotutela impõe à Administração a revisão de seus atos ilegais, sendo legítima a atuação administrativa para anular o habite-se irregular, precedida de análise técnica individualizada do empreendimento.
6. A apresentação posterior de estudo técnico não supre a exigência legal, cuja análise compete ao Poder Executivo, sendo vedada a interferência do Judiciário na avaliação técnica e administrativa, em respeito ao princípio da separação dos poderes.
7. Mandado de Segurança conhecido. Ordem denegada. Agravo Interno prejudicado.